Tribunal: TJMT
Processo: 1027227-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027227-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JORGE ISSLER RICHTER - CPF: 010.172.508-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AGUETONI - CPF: 586.393.818-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GUIMARAES MOLENA - CPF: 157.456.418-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CITAÇÃO INFRUTÍFERA DE ESPÓLIO. CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRÉU. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REVELIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reabriu providências para a citação do espólio de Jorge Issler Richter e decretou a revelia de Renato Aguetoni, após decisão anterior que havia revogado a denunciação da lide com relação a ambos. A agravante alegou preclusão pro judicato quanto à matéria já decidida.

Fato relevante.
A denunciação da lide foi inicialmente deferida em 2016. Renato Aguetoni foi citado validamente em 15.03.2018 e permaneceu inerte, tendo sido decretada sua revelia. Já as diligências para citação do espólio restaram infrutíferas, ensejando decisão de 2023 que revogou a denunciação da lide por ausência de utilidade e razoável duração do processo.

Decisões anteriores.
Nova decisão, de 2025, reabriu providências para citação do espólio e decretou revelia de Renato, desconsiderando a revogação anterior e a citação válida do corréu.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão pro judicato que impede nova tentativa de citação do espólio de Jorge Issler Richter após decisão anterior que revogou a denunciação da lide por inutilidade da medida; e (ii) saber se é válida a decretação da revelia de Renato Aguetoni, citado validamente em 2018, mesmo diante de decisão equivocada que revogara a denunciação com base em premissa fática incorreta.

III. Razões de decidir

A decisão de 2023 que revogou a denunciação da lide quanto ao espólio de Jorge Issler Richter estabilizou-se, ante a inexistência de fato novo e diante da preclusão pro judicato (CPC, art. 505). A reapreciação pelo mesmo juízo, em 2025, violou a coisa julgada formal.

A jurisprudência do STJ reconhece que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato.

Quanto a Renato Aguetoni, foi validamente citado em 2018 e não apresentou defesa, consolidando-se os efeitos da revelia. A decisão de 2023 que o excluiu partiu de erro de fato, que não gera preclusão.

É pacífico o entendimento de que atos judiciais eivados de erro material ou fático evidente podem ser corrigidos a qualquer tempo, não gerando coisa julgada ou preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para: (i) reconhecer a preclusão pro judicato quanto à denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter e anular a decisão agravada nesse ponto; (ii) manter a decretação da revelia de Renato Aguetoni, regularmente citado em 15.03.2018; e (iii) afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. Viola a preclusão pro judicato a reabertura de diligência para citação de parte cuja denunciação da lide foi validamente revogada por decisão estabilizada. 2. É válida a decretação de revelia de denunciado regularmente citado, mesmo que decisão anterior tenha sido proferida com erro de fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 344 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467166/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 2120731/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; TJSP, RAI 2030680-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Aguetoni contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com reintegração de posse n. 0000621-66.2006.8.11.0046, proposta contra Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, não obstante anterior pronunciamento que havia revogado a denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter e a Renato Aguetoni (decisão de id. n. 117131009), decretou a revelia de Renato Aguetoni e determinou novas diligências alusivas à citação do espólio supracitado, reabrindo questões que a agravante entende como definitivamente encerradas, ao fundamento de que atingidas pela preclusão
pro judicato
.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada consubstancia manifesto
error in procedendo
, uma vez que o juízo singular, ao retomar a denunciação da lide anteriormente revogada por decisão expressa e fundamentada, incorre em ofensa direta ao art. 505 do CPC, que consagra a vedação de rediscussão de matérias já decididas pelo mesmo juízo. Afirma que a revogação da denunciação da lide operou efeitos preclusivos, de modo que sua reativação é juridicamente vedada, sendo nulos os efeitos subsequentes, inclusive a decretação da revelia.

Aduz, ainda, a urgência e o risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a manutenção da decisão impugnada produz imediatos efeitos processuais danosos, como a presunção de veracidade dos fatos em desfavor do litisdenunciado, comprometendo a ampla defesa, o contraditório e a regular instrução do feito, em demanda que já tramita há quase duas décadas.

Com base nessas razões, pugna pela concessão de tutela antecipara recursal, para, de imediato, reconhecer a preclusão
pro judicato
quanto à denunciação da lide do Espólio de Jorge Issler Richter e de Renato Aguetoni, para tornar sem efeito a revelia decretada de Renato Aguetoni, bem como para determinar que o processo prossiga sem qualquer ato relacionado à denunciação da lide revogada.

O pedido de urgência foi deferido parcialmente conforme id. 309047873, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso.

Nas contrarrazões de id. 315092360, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leila Aguetoni propôs ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda cumulada com cancelamento de matrículas e registros imobiliários e reintegração de posse, em face de Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, com a alegação de que determinados imóveis rurais situados no município de Pontes e Lacerda/MT teriam sido objeto de negócio jurídico fraudulento, tendo em vista que a escritura de compra e venda que dá suporte à posse exercida pelos requeridos teria sido lavrada em nome de Jorge Issler Richter, já falecido à época do suposto negócio, apontando-se, ainda, irregularidade na outorga de poderes ao seu procurador, Renato Aguetoni.

Trata-se de processo cuja tramitação remonta a meados de 2006, havendo, desde então, inúmeras decisões interlocutórias envolvendo reintegração de posse, habilitação de terceiros, denunciação da lide e incidentes processuais diversos.

Em decisão proferida em 04.11.2016 (id.

136458869, p. 29/30 e id. 136458858, p. 1) , o juízo de primeira instância deferiu o pedido de denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter e a Renato Aguetoni, com fundamento no alegado vínculo jurídico com o negócio impugnado, determinando a sua citação para integrar a lide.

Conforme consta dos autos, a citação de Renato Aguetoni foi efetivamente cumprida em 15.03.2018, certificada nos autos (id 136458866, p. 3), tendo o denunciado permanecido inerte, razão pela qual se consolidou sua revelia processual por ausência de contestação.

Por outro lado, as diligências para a citação do espólio de Jorge Issler Richter restaram infrutíferas (id. 136460851, p. 4, datada de 17.02.2020), não sendo localizado qualquer representante ou inventariante, a despeito das tentativas promovidas.

Decorridos anos de tramitação, sobreveio a decisão de id. 117131009, datada de 09.05.2023, pela qual o magistrado então titular revogou a denunciação da lide anteriormente deferida, sob o argumento de exaurimento das tentativas de citação e ausência de utilidade da medida, com fundamento na razoável duração do processo (art. 4º do CPC).

Entretanto, tal decisão incorreu em erro de fato, ao considerar, de forma indistinta, que nenhum dos denunciados havia sido citado, quando, na realidade, Renato Aguetoni já havia sido validamente citado cinco anos antes (em 2018), o que torna equivocada e juridicamente ineficaz a revogação da denunciação da lide em relação a ele, ainda que correta quanto ao espólio de Jorge Issler Richter, cuja citação não se concretizou.

Em seguida, sob a condução de outro magistrado, sobreveio nova decisão interlocutória em 28.01.2025 (id. 181960430), que, sem fazer menção à decisão anterior, decretou a revelia de Renato Aguetoni, com base na ausência de manifestação após a citação, e determinou nova intimação dos requeridos Antônio e Eva Beraldo para se manifestarem sobre as diligências negativas de citação do espólio de Jorge Issler Richter, reabrindo questão já superada e formalmente revogada.

Inconformada, a autora Leila Aguetoni opôs embargos de declaração, apontando omissão e erro de fato, sob o argumento de que o juízo estaria violando a preclusão pro judicato (art. 505 do CPC), ao reativar matéria já decidida por decisão preclusa.

Contudo, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a nova decisão estaria apenas “dando andamento regular ao feito”, que o juiz poderia revisar atos preparatórios, e que a atuação estaria embasada nos princípios da verdade real e impulso oficial, afastando-se, assim, qualquer vício na decisão recorrida.

Diante desse cenário, foi interposto o presente agravo de instrumento, por meio do qual a agravante requer: (i) o reconhecimento da preclusão
pro judicato
sobre a denunciação da lide já revogada; (ii) a anulação da decretação de revelia de Renato Aguetoni; (iii) a determinação para que o processo prossiga sem qualquer ato relacionado à denunciação da lide anteriormente revogada.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que o presente agravo merece parcial provimento. Explico.

Inicialmente, é preciso distinguir com precisão as situações processuais de Renato Aguetoni e do espólio de Jorge Issler Richter, porquanto a decisão agravada trata ambos de forma unitária, embora suas situações jurídicas sejam substancialmente distintas.

Quanto ao espólio de Jorge Issler Richter, constata-se que a revogação da denunciação da lide, proferida em 09.05.2023 (id. 117131009), mostra-se correta e juridicamente válida, diante da infrutífera citação e da inexistência de sujeito processual identificado para representar a parte, configurando-se a inutilidade do prosseguimento da medida.

Nessa perspectiva, a posterior reativação da denunciação pela decisão agravada (id. 181960430) viola a preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 505 do CPC, pois não cabe ao mesmo juízo rediscutir matéria já decidida e estabilizada, ausente qualquer modificação fática ou jurídica superveniente.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já assentou que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, vedando-se a reapreciação de questões já decididas pelo próprio órgão jurisdicional, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Consoante entendimento desta Corte, as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato, ensejando ofensa ao art. 505 do CPC/15 .
2.Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467166 GO 2019/0071221-0, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
2 . A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp: 2046956 RS 2023/0004562-8, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 27.11.2023 – negritei)

Logo, a decisão que determinou novas providências para citação do espólio deve ser anulada, reconhecendo-se a preclusão consumativa e determinando-se o prosseguimento do feito sem a reativação da denunciação quanto a esse denunciado.

Diversamente, o mesmo não se pode afirmar quanto a Renato Aguetoni, uma vez que a prova constante nos autos revela que ele foi validamente citado em 15.03.2018, e que, a despeito dessa citação, permaneceu silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa.

Dessa forma, o juízo, em 2025, ao decretar sua revelia, agiu corretamente, reconhecendo o efeito processual previsto no art. 344 do CPC.

Com efeito, embora a decisão que revogou a denunciação da lide de Renato Aguetoni não tenha sido objeto de recurso específico à época de sua prolação (em 2023), o que se verifica é que ela
se fundou em premissa fática manifestamente equivocada
, consistente na suposta ausência de citação válida da parte, quando, na realidade, esta se consumou regularmente em 15.03.2018, conforme certificado nos autos de origem.

Nessa linha, é assente na jurisprudência pátria que
atos judiciais eivados de erro material ou de fato evidente não se consolidam no tempo, sendo insuscetíveis de transitar em julgado ou gerar preclusão
, justamente por sua desconformidade com a realidade objetiva do processo.

A propósito, é o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 2009, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 25/07/2023.2 . O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, a existência de coisa julgada ou preclusão quanto ao suposto erro de cálculo no cumprimento de sentença e a aplicação da multa por litigância de má-fé e por embargos de declaração manifestamente protelatórios.3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, porquanto
o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão.
4 . A existência de omissão relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo Tribunal de origem, caracteriza violação do art. 1.022 do CPC/2015.5 . Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp: 2120731 SE 2023/0231448-7, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2024 – negritei)

Na mesma linha já decidiu o TJSP:

“Agravo de Instrumento – Execução – Arguição de erro material, na apuração do valor da dívida em execução - Não conhecimento pelo juízo de origem, a pretexto de preclusão –
Erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a todo tempo, se houver, é claro – Recurso provido – Decisão reformada.
Agravo de Instrumento – Execução – Alegação de que o imóvel a ser expropriado pertence a terceiro – Ausência de interesse e legitimidade – Se o imóvel pertence a terceiro, incumbe-lhe a defesa de seus interesses e direitos, como convém também às credoras o acompanhamento dos atos processuais expropriatórios – Recurso não provido – Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 2030680-94.2024 .8.26.0000 São Paulo, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 26.03.2024 – negritei)

Assim, não há que se falar em exclusão válida de parte já regularmente citada e integrada ao polo passivo da lide, de maneira que a decisão agravada é válida no ponto em que reconheceu a revelia de Renato Aguetoni, porquanto esse efeito processual decorre da inércia da parte regularmente citada, e não de qualquer reativação indevida de ato processual.

Por conseguinte, o agravo deve ser provido parcialmente, apenas para anular a reabertura da denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter, mantendo-se hígida a decretação da revelia de Renato Aguetoni.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos agravados para aplicação de multa por litigância de má-fé, não há como acolhê-lo.

A interposição do presente recurso, fundada em argumento plausível e em evidente dúvida interpretativa sobre a extensão da revogação da denunciação, configura exercício legítimo do direito de recorrer, inexistindo dolo, má-fé ou intuito protelatório.

Diante de todo o exposto, tenho que o presente agravo de instrumento deve ser parcialmente provido, para: (i) reconhecer a preclusão
pro judicato
quanto à revogação da denunciação da lide do espólio de Jorge Issler Richter, determinando a anulação da decisão agravada nesse ponto e o prosseguimento do feito sem qualquer nova diligência relativa a esse denunciado; (ii) manter hígida a decretação da revelia de Renato Aguetoni, regularmente citado em 15.03.2018 e que permaneceu inerte; (iii) afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, por inexistirem elementos que demonstrem abuso de direito ou conduta desleal por parte da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025